Tribunal: TJPA
Processo: 0806968-07.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806968-07.2023.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO AUGUISTO DE OLIVEIRA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0806968-07.2022.8.14.0401

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL: DANIEL SABBAG

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

DESA: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA (ART. 157, §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL).

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ESTABELECIDA
. TESE ACOLHIDA.
A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade. Compulsando a sentença debatida, observa-se erro material na aplicação do
quantum
do dias-multa fixado, produzindo dissonância evidente entre a vontade do julgador e a expressão no julgado, razão pela qual deve ser retificada para
16 (dezesseis) dias-multa
.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 08

de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0806968-07.2022.8.14.0401

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL: DANIEL SABBAG

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

DESA: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA COSTA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém-PA, que o condenou à pena definitiva de
06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
70 (setenta) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
.

Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.17091888 – pág.8)

Auto de Entrega. (id.17091888-pág.11)

Relatou a
denúncia
, (id.17091892), que no dia
08/04/2023, por volta de 14h30min, na “Barbearia do Diego”, localizada na Passagem Dalva, bairro Marambaia, Belém/PA, os denunciados LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA COSTA e WILLY SILVA DOS SANTOS, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, praticaram o crime de roubo majorado em desfavor das vítimas GABRIEL FABRÍCIO JARDIM, GILVANDRO DOS SANTOS MELO SOBRINHO e JOERBERTH FERREIRA DA SILVA.

No dia e hora acima mencionados, as vítimas estavam aguardando para serem atendidas na “Barbearia do Diego”, quando um indivíduo chegou ao local, se passando por cliente, sacou uma arma de fogo, tipo revólver, anunciou o assalto e subtraiu dos clientes os seguintes aparelhos celulares: 01 (um) Motorola, modelo E20, cor cinza; 01 (um) iphone 11, cor preta; e 01 (um) LG, K 41s.

Ato contínuo, o assaltante empreendeu fuga, de posse da res furtiva e adiante adentrou em um veículo automotor conduzido por seu comparsa. As vítimas acionaram uma viatura da polícia militar que fazia ronda ostensiva pela área. Em seguida, os militares avistaram o veículo com os assaltantes e efetuaram a prisão em flagrante.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, § 2º, II e §2º-A, inciso I, Código Penal Brasileiro.

A Denúncia foi recebida em
3 de maio de 2023 (id.
17091899);

Certidão de Antecedentes Criminais. (id.17091893)

A citação do réu (id.17091902) e Resposta à acusação (id.17091907);

Termo de Audiência (ids.17091937; 17091988; 17092007; 17092043), Mídias de audiência (id.17091943, 17091950, 17091956, 17091966; 17091969; 17091991; 17092016; 17092024; 17092029; 17092035).

Alegações finais do Ministério Público (id.17092054) e Defesa (ids.17092056);

A
sentença fora prolatada em 03/10/2023 (id.
17092058), o juízo a
quo,
considerando parcialmente procedente a denúncia contra o apelante
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA
, o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º-A, Inciso I do CPB
e ABSOLVEU o acusado WILLY SILVA DOS SANTOS das sanções
do Artigo 157, §2°, II e §2°- A, I, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Em
razões recursais (id.
17092086)
,
a defesa do apelante pugnou:

reforma da sentença para que a pena de multa seja modificada por ser desproporcional.

Em
contrarrazões (id.
17092090), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 17289966), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Joana Chagas Coutinho,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
, devendo ser mantida a r. sentença.

É o relatório.

Encaminhe-se á revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA COSTA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém-PA, que o condenou à pena definitiva de
06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
70 (setenta) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA.

O foco da impetração consiste em tese única, na reforma da pena aplicada, tendo em vista ser desproporcional e inadequada.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

Ao aplicar o
quantum
da pena pecuniária ao apelante, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento de número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade.

O Magistrado ao aplicar ao apelante o pagamento de 70 (setenta) dias-multa, calculado no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, não justificou as razões pelos quais impôs a referida quantia acima do mínimo legal.

Compulsando a sentença, o juízo se manifestou nos seguintes termos:

“O réu possui antecedentes criminais (FAC ID 100373395), possuindo inclusive sentença transitado em julgado nos autos de n° 00006418820198140023, mas por configurar como agravante específica, será analisado na segunda fase da dosimetria da pena; a culpabilidade normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento das vítimas são desfavoráveis ao réu, uma vez que em nada contribuíram para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime lhe prejudicam, mas serão valoradas na terceira fase da dosimetria da pena; e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, mas por ser próprios do tipo, considero neutras.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) diasmulta
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Concorre ao Réu a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, I, do CP, assim como a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, conforme salientado, razão pela qual compenso-as, ficando a pena pelo mesmo quantum estabelecido acima.

Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida as causas de aumento de pena (Artigo 157, []§2º-A, inciso I do Código Penal), elevo a pena no percentual de 2/3, ou seja, 02 (dois) anos 08 (oito) meses para a pena de reclusão com relação a majorante do § 2º-A, inciso I, do artigo 157. Fixo a pena restritiva de liberdade em
06 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
. Fixo a pena de multa em
70 (setenta) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.”

Percebe-se que houve erro material, no quantum aplicado, tendo em vista que na 1ª fase, a pena fora fixada no seu mínimo legal, qual seja,
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Pois bem, na
2ª fase
, o magistrado reconheceu a presença de atenuante e agravante, o qual manteve a
pena intermediária
no mesmo
quantum
anterior. Na 3ª fase foi aplicada a causa de aumento prevista no §2º-A, I, do art. 157, do CPB, no qual majorou em 2/3 (dois terços), o que equivale
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
e mais
16 (dezesseis) dias-multa.

Considerando o erro material descrito na sentença, o que
altero a
pena de multa anteriormente aplicada, fixando em
16 (dezesseis) dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
CONCEDO PROVIMENTO
à pretensão recursal, para alterar exclusivamente a pena de multa para
16 (dezesseis) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença
.

Belém/PA, 08

de abril de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/04/2024